Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CARTA PRECATÓRIA - CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR – PERDA DO OBJETO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante do cumprimento de decisão anterior, e sendo julgado o recurso de agravo de instrumento ao qual este estava atrelado, deve ser reconhecido a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.
Embargos de declaração rejeitados no id. 119617456.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação aos artigos 11, 278 c/c 282, art. 5o, art. 236, § 1o, 250 inc. VI, 268, 489, §1o, inciso IV e VI, 1.008 e 1.022, todos do CPC, pertinentes “a ausência de fundamentação do acórdão combatido, que sequer analisou ou mencionou os argumentos formulados pelas Recorrentes, argumentos esses capazes de infirmar a conclusão do acórdão, tal como apontado no tópico 4”, como também “a ausência de análise da nulidade absoluta da repristinação da Carta Precatória de n. 1000042-16.2019.8.11.0024 e de todos os atos nela praticados a partir de 21.03.2019, quando havia sido devolvida ao juízo deprecante e arquivada”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça